Tribunal: TJES
Processo: 5004315-84.2023.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004315-84.2023.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 4ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (JUÍZO SINGULAR) X JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (TRIBUNAL DO JÚRI). DEMONSTRADO O OBJETIVO PRINCIPAL DO ACUSADO DE ROUBAR. CONDUTA QUE SE AMOLDA AO DELITO DE LATROCÍNIO. SÚMULA 603 DO STF. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE.

1.
Restou
clar
o
nos autos, de acordo com o relato do próprio denunciado, que a finalidade do cometimento do homicídio era
a
subtra
ção

d
a arma de fogo.

2.
No caso,
houve o homicídio e a posterior subtração do bem material, ou seja, a conjugação do crime meio (homicídio) com o crime fim (roubo), configurando o latrocínio.
Assim, a competência para apreci
á-lo
é do ju
í
z
o
singular e não do Tribunal do Júri, conforme Súmula nº 603 do Supremo Tribunal Federal.

3.
Conflito julgado improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente o Conflito de Competência, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
5004315-84.2023.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 4ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim em face do Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim.

O juízo suscitante (ID nº 4843018, págs.16/19) entende que os elementos presentes nos autos demonstram a prática de delito doloso contra a vida, de competência do Tribunal do Júri.

Já o juízo suscitado entende que a competência da Vara limita-se aos crimes dolosos contra a vida.

Decisão (ID nº 6054803) designando o Juízo da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, para resolver, em caráter provisório, as medidas consideradas urgentes.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 6513141) para que seja reconhecida e determinada a competência da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim para julgar a demanda em apreço.

Analisando detidamente os autos, entendo que o juízo competente para o processamento e julgamento do feito é o juízo suscitante. Explico.

Consta na denúncia que no dia 06 de janeiro de 2023, por volta das 01h00,na Rua Anacleto Ramos, nº 02, bairro Rubem Braga, Cachoeiro de Itapemirim/ES, Isaac Barcelos Alves subtraiu para si, bem móvel pertencente à vítima José Rodrigues de Oliveira, mediante violência exercida com emprego de arma de fogo, resultando na morte da vítima.

No dia anterior aos fatos, o denunciado e a vítima mantiveram um desentendimento em razão de uma arma de fogo que estava na posse de José, uma vez que, na concepção de Isaac a referida arma deveria ficar na boca de fumo conhecida como
“boca da doze”
.

No dia dos fatos, José estava em sua casa dormindo na companhia de sua namorada, ocasião em que Isaac entrou no imóvel arrombando a porta dos fundos, foi até o quarto em que ele dormia, questionou onde estaria a arma de fogo e, na sequência, efetuou diversos disparos contra a vítima.

Em seguida, Isaac passou a vasculhar a residência, logrando êxito em localizar a arma de fogo que estava do lado do corpo de José. Ato contínuo, evadiu-se do local, na posse da
res furtiva.

Restou claro nos autos, de acordo com o relato do próprio denunciado, que a finalidade do cometimento do homicídio era a subtração da arma de fogo. Vejamos:

“(...) Que o interrogado encontrou a vítima em casa, deitada e o executou antes que ela pudesse atentar contra a vida do interrogado; Que depois que o interrogado executou a vítima vasculhou a casa pois sabia que ali encontrava uma arma (...).” (Depoimento do denunciado Isaac Barcelos Alves em sede policial, ID nº 4843019, págs. 138/139)

A doutrina classifica tanto roubo, e obviamente, também o latrocínio, como uma espécie de crime complexo, ou seja, aquele onde o autor pratica mais de uma conduta, afetando assim mais de um bem jurídico penalmente tutelado, no entanto, respondendo por um tipo penal, já que, nesse caso, há reunião indispensável das ações para tipificação de apenas um crime.

Os bens jurídicos aqui são o patrimônio e a vida. Patrimônio, evidenciado no roubo, e a vida, no homicídio.

In casu
, de acordo com as provas coligidas nos autos, repita-se, houve o homicídio e a posterior subtração do bem material, ou seja, a conjugação do crime meio (homicídio) com o crime fim (roubo), configurando o latrocínio. Assim, a competência para apreciá-lo é do juízo singular e não do Tribunal do Júri, conforme Súmula nº 603 do Supremo Tribunal Federal.

Súmula 603.
A competência para o processo e julgamento de latrocínio é do Juiz singular e não do Tribunal do Júri.

D
iante do exposto
,
JULGO
IM
PROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO
.

É como

voto
.

8.

_________________________________________________________________________________________________________________________________